Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, em contraposição ao pedido de absolvição, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado. Assim, não verificadas as omissões e contradições alegadas.
3. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão ou falta de fundamentação.
4. Embargos de declaração rejeitados.